Tribunal: TJDFT
Processo: 0722142-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DOIS DIAS ANTES DO EMBARQUE. PRAZO EXÍGUO. MULTA DE 50% DO VALOR DA PASSAGEM. RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que considerou abusiva a taxa por ela retida pelo cancelamento de passagem por parte do autor/recorrido, condenando-a a restituir ao recorrido o importe de R$7.151,48.
3. Em sede de razões recursais, a recorrente defende a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que é devido o pagamento de multa em razão do cancelamento das passagens aéreas por parte do recorrido, uma vez que as regras que a preveem encontram-se devidamente expressas em seu sítio eletrônico. Por fim, alega que não há valores a serem restituídos, uma vez que o recorrido não comprovou o desembolso dos valores, nem nexo de causalidade com os danos suportados. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou a minoração da condenação.
4. Contrarrazões apresentadas. Argui o recorrido preliminar de inovação recursal quanto à impugnação relativa à comprovação de pagamento das passagens. Ainda, requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé ao argumento de que a recorrente alterou a verdade dos fatos e apresentou recurso protelatório. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Inovação Recursal. A impugnação quanto aos documentos apresentados, bem como quanto ao desembolso de valores, não foi objeto de análise na primeira instância, uma vez que os argumentos da recorrente não foram apresentados em sede de contestação. Ressalto que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço desta parte do recurso. PRELIMINAR ACOLHIDA.
6. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram tal entendimento os Tribunais Superiores dispuseram que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser.
7. A cobrança de multa para o caso de desistência de viagem por parte do consumidor é lícita, desde que o valor cobrado seja razoável, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC.
8. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. No entanto, nos casos em que o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, tal dispositivo é mitigado, uma vez que a referida conduta dificulta a revenda dos bilhetes aéreos. Assim, a jurisprudência tem admitido a retenção de percentual maior.
9. No caso sob análise, imperioso destacar que a retenção do valor total das passagens aéreas pela empresa como multa é exorbitante e viola o art. 51, IV, do CDC. No caso, de acordo com a distribuição de provas, a teor do art. 373, II, do CPC, cabia à recorrente comprovar efetivo prejuízo decorrente do cancelamento, tal como a indisponibilidade de assentos, a indicar que o voo estava preenchido, restando apenas as vagas decorrentes do cancelamento, porém não o fez.
10. Noutro giro, deve-se observar que o pedido de cancelamento por parte do recorrido se deu apenas dois dias antes do embarque, “o que viola a cláusula estipulada entre as partes e confere um prazo reduzido para as fornecedoras revenderem o bilhete, fatos que devem ser equalizados com os direitos da consumidora.” (Acórdão 1671377).
11. Dessarte, considerando as regras de experiência comum e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considero devida a restituição do importe de 50% do valor das passagens, conforme disposto na sentença.
12. Da Litigância de Má-Fé. Nos termos do art. 80, e incisos do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
13. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
15.Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.